Tribunal: TJSP
Processo: 2217275-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de nulidade de duplicata. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Exigência de caução. Ato discricionário do Juiz, a quem cabe sopesar os riscos a que se

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de nulidade de duplicata. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Exigência de caução. Ato discricionário do Juiz, a quem cabe sopesar os riscos a que se sujeitam as partes com a medida de urgência. Súmula n. 16 deste E. Tribunal de Justiça. Exigência que não se justifica no caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO.